Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000066-77.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ANDRESON ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 051.731.541-60 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança
n.o

1000066
-77.2023.8.11.0000

Impetrante:
ANDRESON ROCHA DO NASCIMENTO

Impetrado:
MM.a
JUIZA PATRÍCIA
CENI DO
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

EMENTA:

MANDADO DE SEGURA
N
ÇA
.
ACESSO À JUSTIÇA.

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

INTIMAÇÃO
EM 48H (QUARENTA E OITO HORAS)
PARA COMPROVAÇÃO D
A
HIPOSSUFICIÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
OBSERVÂNCIA DO

ART
IGO
42 DA LEI 9.099/95
. ORDEM
DENEGADA
.

1.

A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do
C
. STJ
,
depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
H
avendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa,
nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3.
E
mbora devidamente intimad
a

para
comprovar que faz
jus
a gratuidade da justiça e/ou realizasse o pagamento das custas processuais
,

o
Impetrante
permaneceu
inerte durante o prazo concedido.

4
.
Ordem
denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRESON ROCHA DO NASCIMENTO em face da decisão prolatada pelo
MM.a
JUIZA PATRÍCIA
CENI DO
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1032770-77.2022.8.11.0001.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento o recurso inominado interposto nos autos n.o 1032770-77.2022.8.11.0001. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A liminar restou
in
deferida por meio da
decisum
pro
ferida
no
ID
154611662
.

A
autoridade apontada coatora
prestou informações no
ID
155015666
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal
(ID
160339183
) declinou de sua intervenção nos autos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023